Tribunal: TJES
Processo: 5002509-94.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002509-94.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: EDER DOANO DA SILVA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Interpõe recurso a parte ré para reformar a sentença que julgou procedente a ação, determinando que a mesma restabeleça a linha telefônica do autor e a condenando ao pagamento do importe de R$ 3.500,00 pelos danos morais suportados.

O recurso não merece provimento.

Da análise dos autos, alega o autor que teve o serviço suspenso no final de julho/2018 e que mesmo após o pagamento da fatura vencida, a suspensão permaneceu.

Não obstante, tenha o autor atrasado o pagamento da fatura vencida, o certo era que o serviço fosse restabelecido tão logo compensado o pagamento, o que não ocorreu.

Ocorre que ainda ao tempo do ajuizamento da ação, em 14/08/2018, o autor referiu permanecer privado do uso de sua linha telefônica, a qual só veio a ser restabelecida com o deferimento do seu pedido formulado em antecipação de tutela, noticiando a ré o seu cumprimento em 03/10/2018

Nesse contexto, verifica-se que o autor permaneceu por cerca de três meses com o serviço bloqueado indevidamente.

Indubitável a falha na prestação dos serviços da ré, em evidente descumprimento dos termos do artigo 109, parágrafo 1º, da Resolução 426/05 da ANATEL, que determina o restabelecimento em 24 horas após a comprovação do pagamento.

No tocante aos alegados danos morais sofridos, ainda que o bloqueio de linha telefônica, por si só, não configure lesão aos direitos da personalidade, no caso em exame, em que o autor comprova que o bloqueio da linha telefônica acarretou-lhe transtornos que superam meros dissabores, haja vista que é caminhoneiro e viaja pelo país, sendo-lhe indispensável o uso dos serviços telefônicos.

Nesse contexto, conclui-se que os fatos narrados autorizam indenização pelo estampado dano moral, não podendo o caso concreto ser tratado apenas como descumprimento contratual, já que a falha na prestação do serviço prejudicou o desempenho da atividade profissional do autor, ensejando danos que se presumem pela suspensão de linha telefônica.

Nesse sentido, entendo que o quantum arbitrado não merece minoração, devendo ser mantida a sentença.

Por tais fundamentos, voto por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.